Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-98.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEFERIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que declarou a inexigibilidade de dívida registrada na plataforma Serasa Limpa Nome e determinou sua exclusão, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. Sentença também fixou honorários advocatícios, à luz do art. 85, §8o, do CPC, com divisão equitativa entre as partes, em razão da sucumbência recíproca.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a inclusão de dívida inexistente na plataforma Serasa Limpa Nome configura dano moral indenizável;
(ii) saber se os honorários advocatícios fixados em razão da sucumbência recíproca podem ser majorados à luz do princípio da vedação à reformatio in pejus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência reconhece que a plataforma Serasa Limpa Nome não se equipara a cadastro de inadimplentes, sendo apenas ambiente de renegociação de dívidas, o que afasta a configuração de dano moral.
4. Ausente prova de que o score de crédito foi afetado exclusivamente pela dívida indevida, não se verifica dano moral indenizável.
5. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal é vedada, por aplicação do princípio da vedação à reformatio in pejus, diante da inexistência de recurso da parte contrária quanto ao ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.